Tribunal: TJBA
Processo: 8056301-39.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 8056301-39.2025.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: PAULO AFONSO PROCESSO DE 1.º GRAU: [8006249-39.2025.8.05.0000] PACIENTE: CICERA DA SILVA TERTO IMPETRANTE: JOYCE SOMBRA DOS SANTOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIME DA COMARCA DE PAULO AFONSO-BA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE CONCURSO DE PESSOAS (ART. 155, § 4º, IV, DO CP). EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. MORA ESTATAL INJUSTIFICADA. AUSÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO DA DEFESA. PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. RELAXAMENTO DA PRISÃO E APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1.Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Joyce Sombra dos Santos em favor de Cícera da Silva Terto, contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da comarca de Paulo Afonso, que manteve a prisão preventiva da Paciente, presa em flagrante em 10/01/2025 pela suposta prática do crime de furto qualificado mediante concurso de pessoas (art. 155, § 4º, IV, do Código Penal). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.A questão em discussão consiste em definir se a manutenção da prisão cautelar da Paciente por tempo desarrazoado e a designação de audiência de instrução e julgamento para mais de um ano depois da data da sua prisão configuram constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.O excesso de prazo na prisão cautelar não se mede por critério puramente aritmético, devendo-se observar as peculiaridades do caso concreto à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 4.Constatado que a Paciente foi presa em janeiro de 2025 e que a audiência de instrução foi designada apenas para janeiro de 2026, verifica-se mora estatal injustificada na condução do processo, sem contribuição da defesa para a dilação. 5.A manutenção da prisão preventiva sem perspectiva de julgamento, por mais de um ano, em se tratando de crime sem violência ou grave ameaça, configura coação ilegal e afronta ao princípio constitucional da razoável duração do processo (CF, art. 5.º, LXXVIII). 6.Diante do risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado pelo fato de a Paciente ter cometido o crime quando estava cumprindo pena em regime aberto por crime semelhante, mostra-se adequada a substituição da prisão por medidas cautelares diversas previstas no art. 319, I e IV, do CPP. 7.A prisão preventiva possui natureza cautelar e admite revisão em caso de alteração do quadro fático, conforme dispõem os arts. 282, § 5º, e 316, do CPP. IV. DISPOSITIVO E TESE 8.Ordem conhecida e concedida. Tese de julgamento: 1.A configuração de mora estatal injustificada na realização da audiência de instrução e julgamento, sem contribuição da defesa, autoriza o reconhecimento de constrangimento ilegal por excesso de prazo na prisão cautelar. 2.A razoável duração do processo é garantia constitucional que veda a custódia prolongada sem perspectiva de encerramento da instrução criminal. 3.Em caso de risco concreto de reiteração delitiva, é possível substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, desde que adequadas ao caso. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inc. LXXVIII; CP, art. 155, § 4º, IV; CPP, arts. 282, § 5º, 312, § 1º, 316 e 319, incisos I e IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 822.165/RS, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª Turma, j. 11/12/2023, DJe 15/12/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8056301-39.2025.8.05.0000, da comarca de Paulo Afonso, em que figura como paciente Cícera da Silva Terto e impetrante advogada Joyce Sombra dos Santos. Acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e conceder a Ordem, relaxando a prisão e aplicando medidas cautelares alternativas, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 07(HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)8056301-39.2025.8.05.0000)